Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-55.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1001592-55.2018.8.11.0000
RECORRENTE: SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36505465):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO – INADIMPLÊNCIA INCONTESTÁVEL – DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA – CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE AO BANCO AGRAVADO – EFETIVAÇÃO DOS LEILÕES – DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE PURGAR A MORA OU EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA LEI N. 13.465/2017 QUE PREVIA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DE DIA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
Ante a inadimplência da devedora, a qual foi notificada para purgar a mora, consolida-se a propriedade do imóvel em favor do Banco Credor, o qual possui total discricionariedade para realização o leilão, do qual não se pode impingir nulidade, eis que, por ocasião da realização foi divulgado em jornais de grande circulação as informações acerca do dia, hora e local da realização do ato, salientando-se que, na ocasião, não havia necessidade da intimação no endereço da devedora constante do contrato, no que refere ao dia, hora e local do leilão, uma vez que a Lei n. 13.465/2017 sequer existia.
(N.U 1001592-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 39826464 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 51756471.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II e §1o, incisos IV e VI do CPC uma vez que o acórdão recorrido não teria realizado a interpretação conforme jurisprudência invocada pela recorrente, acerca da necessidade de intimação prévia ao leilão, alega ainda violação aos artigos 27, §2o A e B e 39 da Lei no 9.514/91, e artigos 34 e 36 do Decreto-Lei n. 70/66, uma vez que é necessária a notificação prévia da recorrente para dar ciência do leilão do imóvel consolidado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54697485).
Contrarrazões sob Id. 57387478
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 27, §2o A e B e 39 da Lei no 9.514/91, e artigos 34 e 36 do Decreto-Lei n. 70/66, a parte recorrente alega que é necessária a notificação prévia da recorrente para dar ciência do leilão do imóvel consolidado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ainda, há decisões no STJ acerca do tema, que demonstram a relevância da discussão:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
2. A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1344987/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV